Tribunal: TJBA
Processo: 8127958-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8127958-09.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANA LUZIA NERY MENEZES Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 163 DO STF. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE PREVÊ INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES AOS PROVENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - CASO EM EXAME: Recurso de apelação interposto por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, na qual se alegava a indevida incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, com pedido de restituição dos valores descontados. II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO: Verificar se houve a incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas de natureza indenizatória (especialmente o terço constitucional de férias) e se os descontos foram devidamente comprovados, à luz da tese firmada no Tema 163 do STF. III - RAZÕES DE DECIDIR: A tese do Tema 163 do STF — que afasta a incidência de contribuição sobre verbas não incorporáveis — não se aplica quando a legislação estadual prevê a possibilidade de incorporação das parcelas. No caso, a Lei Estadual nº 6.677/94 e a Lei nº 11.357/2009 autorizam a incorporação de adicionais como horas extras, insalubridade e adicional noturno aos proventos, desde que preenchidos os requisitos. Quanto ao terço constitucional de férias, embora seja verba não incorporável, a parte autora não demonstrou, mediante prova documental, que houve descontos a esse título, não se desincumbindo do ônus da prova (art. 373, I, CPC). IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação de nº 8127958-09.2023.8.05.0001, em que figura como apelante, ANA LUZIA NERY MENEZES, e como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.